Tribunal: STF
Processo: ADI 1072
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
        CONCURSO
PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PROVAS DE CAPACITAÇÃO FÍSICA E
INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
        AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARÁGRAFO 6° DO ART. 10 DA LEI N° 699, DE 14.12.1983, ACRESCENTADO
PELA LEI N° 1.629, DE 23.03.1990, AMBAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
 COM ESTE TEOR: "§ 6º - Os candidatos integrantes do Quadro
Permanente da Polícia Civil do Estado ficam dispensados da prova de
capacitação física e de investigação social a que se referem o
inciso, I, "in fine", deste artigo, e o § 2°,, "in fine", do artigo
11".
1.      Não há razão para se tratar desigualmente os candidatos ao
concurso público, dispensando-se, da prova de capacitação física e
de investigação social, os que já integram o Quadro Permanente da
Polícia Civil do Estado, pois a discriminação implica ofensa ao
princípio da isonomia.
2.      Ação Direta de Inconstitucionalidade
julgada procedente pelo Plenário do S.T.F.